Tribunal: TJDFT
Processo: 0745393-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). O apelante olvidou-se da formalidade legal, uma vez que juntou o recurso acompanhado de comprovante de pagamento que não possui código de barras, de sorte que não é possível conferir a correspondência entre o comprovante e a guia bancária (ID. 42020818). A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente a regularização do recurso no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.1007, § 4o do CPC. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15